Tribunal: STF
Processo: RE 91220
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-16
Data de publicação: 1980-09-16

Ementa:
CIVIL. LOCAÇÃO. RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA
FINS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS. INFRAÇÃO CONTRATUAL. SE DEPENDENTE OU
NÃO DE INTERPELAÇÃO. MATÉRIA EXCLUIDA PELO ART. 308, V, DO REGIMENTO
INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. SE O RESPECTIVO
JULGAMENTO DEVE ABRANGER A CONCLUSÃO DO VOTO VENCIDO, EM TODA SUA
AMPLITUDE, OU SE SE LIMITA AOS MOTIVOS DESSA CONCLUSÃO. AFIRMADA A
SOLUÇÃO MAIS RESTRITIVA, O ACÓRDÃO NÃO CONTRARIA, POR ISSO, O PAR 4
DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO, PRINCÍPIO GENERICO E ABRANGENTE, CUJA
INVOCAÇÃO, TENDENTE A SOBREPUJAR A LIMITAÇÃO REGIMENTAL DO ART. 308,
INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO, NÃO CORRESPONDE, NO CASO DOS AUTOS,
A FALTA DE APRECIAÇÃO DA LIDE PELO JUDICIARIO, SENAO A APRECIAÇÃO
FEITA MEDIANTE SIMPLES INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINARIA, NO PONTO
ATINENTE AO ALCANCE DOS EMBARGOS INFRINGENTES.